Tribunal: TJDFT
Processo: 0713942-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELAÇÃO DE CONSUMO. ESCOLHA DO FORO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PLURALIDADE.
1. Em ações fundadas em relações de consumo, o artigo 101, inciso I, do CDC estabelece, como regra, que será competente o foro do domicílio da parte autora
2. Sendo a consumidora servidora do Distrito Federal, deve ser reconhecido o seu domicílio em Brasília em interpretação dos arts. 71 e 76 Código Civil no contexto consumerista, com a configuração da pluralidade de domicílios e possibilidade de escolha do foro para ajuizamento de ação fundada em relação de consumo.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.